Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711238-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS FRANCISCO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o deferimento da liminar e, felizmente, a recuperação da impetrante, sem encargos na Rede Privada de Saúde, pois a internação ocorreu na Rede Pública, digam as partes sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, dispensando-se de levar o feito a Sessão de Julgamento, resolvendo-se por Decisão Monocrática do Relator. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 17 de junho de 2021, às 0h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator